Tribunal: TJSP
Processo: 2236511-47.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
r no 01, de 23 de julho de 2021, do Município de Ribeirão Branco. Provimento em comissão de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou burocráticas, a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Ausência de funções de assessoramento, chefia e direção. Incidência do tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF. Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da decisão.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2236511-47.2021.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/05/2022

Data de publicação:

25/05/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Procurador-Geral de Justiça, questionando as expressões "Supervisor Geral", "Assessor de Governo", "Assessor de Imprensa", "Assessor de Imprensa II", "Assessor Distrital", "Chefe de Gabinete do Procurador Geral", "Assessor Técnico", "Chefe de Gabinete do Secretário" e "Supervisor", previstas no art. 9o e Anexo II da Lei Complementar no 01, de 23

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Procurador-Geral de Justiça, questionando as expressões "Supervisor Geral", "Assessor de Governo", "Assessor de Imprensa", "Assessor de Imprensa II", "Assessor Distrital", "Chefe de Gabinete do Procurador Geral", "Assessor Técnico", "Chefe de Gabinete do Secretário" e "Supervisor", previstas no art. 9o e Anexo II da Lei Complementar no 01, de 23 de julho de 2021, do Município de Ribeirão Branco. Provimento em comissão de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou burocráticas, a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Ausência de funções de assessoramento, chefia e direção. Incidência do tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF. Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da decisão.